Tribunal: TJMT
Processo: 1031002-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031002-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), ABDALLA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 09.364.382/0001-07 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL ATÍPICO. MICROEMPRESA COM NÚCLEO FAMILIAR REDUZIDO. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. PERCENTUAL DE 105,83%. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DO REAJUSTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a afastar reajuste anual de 105,83% aplicado por operadora de plano de saúde coletivo empresarial, contratado por microempresa composta por quatro beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar provisoriamente reajuste anual aplicado a contrato coletivo empresarial atípico, diante da alegação de falsa coletivização, abusividade do percentual e ausência de demonstração técnica da sinistralidade.

III. Razões de decidir

3. Contratos coletivos empresariais com número diminuto de beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, podem ser excepcionalmente equiparados a planos individuais ou familiares, conforme jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC.

4. O reajuste anual de 105,83%, aplicado de forma unilateral e sem demonstração atuarial suficiente, revela-se, em juízo de plausibilidade, excessivamente oneroso, com potencial de inviabilizar a manutenção do contrato e comprometer o acesso à saúde.

5. Embora não seja abusiva, em tese, a cláusula de reajuste por sinistralidade em planos coletivos, a ausência de transparência e de comprovação técnica imediata autoriza a intervenção judicial provisória, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A limitação temporária do reajuste ao menor índice indicado pela própria operadora sem adesão a agrupamento (49,60%) preserva o equilíbrio contratual, assegura a continuidade da assistência e mantém a reversibilidade da medida até ulterior instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para autorizar, provisoriamente, a aplicação do reajuste anual limitado ao percentual de 49,60%, afastando-se, por ora, o reajuste por sinistralidade de 105,83%, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento:

“
1. Em contratos de plano de saúde coletivo empresarial atípico, com número reduzido de beneficiários do mesmo núcleo familiar, é admissível o controle judicial provisório de reajuste anual excessivo, quando ausente demonstração atuarial idônea da sinistralidade.
2. A limitação temporária do reajuste, em sede de tutela de urgência, constitui medida adequada para preservar o equilíbrio contratual e assegurar a continuidade da assistência à saúde, sem prejuízo da posterior apuração técnica.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Condenatória (nº 1073396-13.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a suspensão do reajuste de 105,83% aplicado ao contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

A Agravante sustenta, em síntese, que mantém contrato de assistência à saúde com a Agravada desde julho de 2009, classificado formalmente como coletivo empresarial.

Alega, contudo, que o plano abrange apenas quatro beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracterizando-se como um "falso coletivo".

Insurge-se contra o reajuste anual de 105,83% aplicado em junho de 2025, considerando-o abusivo e desproporcional, pleiteando a aplicação do índice autorizado pela ANS para planos individuais (6,91%).

Requer ao final, seja confirmada a tutela provisória, com a consequente suspensão do aumento até que sobrevenha sentença no processo originário.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 302050887.

Em contraminuta (ID 320060865), a Agravada, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico defende a legalidade do reajuste, argumentando que o contrato é empresarial e que o aumento decorre da alta sinistralidade do grupo (133,92%), havendo expressa previsão contratual (Cláusula 18.6).

Afirma que não se aplicam aos contratos coletivos os índices da ANS para planos individuais e que houve tentativa de negociação, rejeitada pela Agravante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação, dentro dos estreitos limites do recurso, da existência, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem (art. 300 do Código de Processo Civil), especificamente quanto à probabilidade do direito invocado pela agravante de ver afastado, em sede de tutela provisória, o reajuste de 105,83% aplicado pela operadora do plano de saúde, sob o argumento de abusividade e de descaracterização do contrato coletivo empresarial para a modalidade individual/familiar, denominado “falso coletivo”.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado por uma microempresa (ME) e conta com um número reduzido de beneficiários (apenas quatro pessoas), todos com vínculo familiar.

Embora formalmente classificado como coletivo empresarial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício tem admitido, excepcionalmente, que contratos com número diminuto de participantes e natureza familiar sejam tratados como planos individuais ou familiares. É a figura do denominado "falso coletivo" ou "coletivo atípico".

Nestes casos, o STJ tem admitido excepcionalmente o tratamento do contrato como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 8 (OITO) BENEFICIÁRIOS. FALSA COLETIVIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PLANO FAMILIAR. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. PRECEDENTES. 1. A Corte de origem entendeu que o plano de saúde, embora contratado na modalidade coletivo por adesão, deveria ser equiparado a um plano familiar, pois era composto de apenas oito beneficiários, todos da mesma família, configurando hipótese de falsa coletivização. 2. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à falsa coletivização, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Fixada a premissa da falsa coletivização, a jurisprudência desta Corte admite equiparação do plano coletivo ao familiar, ficando sujeito apenas ao reajuste por faixa etária e aos reajustes anuais segundo os índices da ANS. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2366300 SP 2023/0175392-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Tratando-se de uma microempresa com poucos beneficiários, a Agravante não possui poder de negociação efetivo frente à operadora, diferentemente do que ocorre em contratos coletivos genuínos (firmados por grandes empresas ou conselhos de classe), que contam com pluralidade e heterogeneidade de beneficiários, conferindo maior poder de barganha ao contratante.

A aplicação de um reajuste de 105,83% em uma única anualidade revela-se, em uma análise de cognição sumária, excessivamente onerosa e desarrazoada. Tal percentual tem o potencial de inviabilizar a manutenção do contrato, rompendo o equilíbrio econômico-financeiro da avença e ameaçando a continuidade da assistência à saúde dos beneficiários.

Ainda que a Agravada sustente a legalidade do reajuste com base na sinistralidade (Cláusula 18.6), a unilateralidade do cálculo e a ausência de demonstração cabal, neste momento processual, da adequação atuarial desse percentual exorbitante, militam em favor do consumidor.

Conforme precedente recente desta Corte, em casos de "falso coletivo", é possível a equiparação a plano individual/familiar para fins de reajuste.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM APENAS CINCO BENEFICIÁRIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR - FALSO COLETIVO - EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR – POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES ANUAIS DA ANS - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura-se como "falso coletivo" o contrato de plano de saúde formalmente qualificado como coletivo empresarial, mas que abrange apenas cinco beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, vinculados a uma microempresa individual.

2.
A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente o tratamento do contrato coletivo atípico como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas protetivas do CDC e os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares.

3. Mostra-se abusiva a aplicação de reajustes anuais significativamente superior aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares (12,56%, 9,02%, 21,34% e 53,40% versus 8,14%, 8,19%, 15,50% e 9,63%), sem comprovação técnica e atuarial que justifique tal discrepância.

4. A ausência de transparência e de justificativa técnica para os reajustes aplicados configura violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, previstos no CDC.

5. Declarada a nulidade das cláusulas abusivas, é devida a restituição dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil (Tema 610 do STJ).

6. Aplica-se a Taxa Selic como índice único, englobando correção monetária e juros em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/08/2024.

7. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1004488-38.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

No entanto, considerando a necessidade de instrução processual na origem para a realização de perícia atuarial que confirme a natureza do contrato e a real sinistralidade, e visando evitar prejuízos irreversíveis a ambas as partes, faz-se necessário estabelecer um "meio termo" provisório.

Não se mostra prudente manter a cobrança do percentual de 105,83%, que onera excessivamente o consumidor, tampouco congelar o preço sem qualquer correção, o que prejudicaria a operadora.

Razão pela qual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não são abusivas as cláusulas que preveem o reajuste anual do plano de saúde coletivo, contudo, cabe ao magistrado analisar cada caso.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

(...).

(AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)(destaquei).

Assim, a solução mais equânime para o momento é autorizar, provisoriamente, a aplicação do menor índice de reajuste disposto pela própria Agravada sem adesão ao agrupamento, de 49,60%, assim relatado em contestação (ID. 204754119 – autos de origem), afastando-se a aplicação do reajuste por sinistralidade até o julgamento final da lide principal.

Tal medida resguarda a continuidade do vínculo contratual e o acesso à saúde, sem impor à operadora um congelamento total de preços, alinhando-se ao entendimento de que, na ausência de demonstração clara da sinistralidade e diante da hipossuficiência técnica do consumidor, deve prevalecer o índice oficial regulatório como parâmetro de razoabilidade.

Desse modo, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e visando evitar onerosidade excessiva entre as partes, a decisão recorrida deve ser reformada, tão somente para autorizar que o reajuste a incidir sobre o valor das mensalidades seja limitado a aproximadamente ao que proposto pela própria seguradora de saúde, ou seja,
49,60%,
e não
105,83%, até ulterior deliberação do magistrado
a quo
.

Ressalto que tal fixação tem como objetivo evitar possível onerosidade futura, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso necessita de dilação probatória para analise do percentual devido.

Nesse sentido, vem decidindo este eg. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE LINEAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL –
REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA
– AUTORIZADO O PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO PARA OPORTUNIZAR A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO MENOS ONEROSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário,
se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do unilateralmente apontado pela operadora.

3. Deverá ser admitido o parcelamento de eventuais mensalidades atrasadas, em até 6 (seis) prestações, de modo a garantir que os beneficiários tenham chance de negociar a migração para um plano menos oneroso, sem novas carências.

4. Recurso provido em parte. (N.U 1019059-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para fixar provisoriamente o reajuste em
49,60%,
até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026